Tribunal: CARF
Processo: 10880.976562/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976562/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.462 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
PETRONIO PORTELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976562/2012-63
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976562/2012-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 05556.65680.290910.1.3.04-1890
em 29/09/2010, compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito no
valor de R$ 4.938,86, decorrente de pagamento a maior de IRPJ, recolhido em 30/10/2009 no
valor pelo total de R$.49.395,43 (e-fls. 5).
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 10), pelo qual não foi reconhecido qualquer valor de crédito visto que
o recolhimento via DARF informado em DCOMP estava totalmente alocado a um débito de
mesmo valor e período de apuração. o crédito no montante de R$ 36.073,29, conforme despacho
de e-fls. 10:

Em recurso à primeira Instância, a empresa alega que o recolhimento do IRPJ a
maior originou-se de alteração do sistema de informática SAP, utilizado para cálculo dos tributos
e que, após recolhimento por DARF no valor de R$ 49.395,43 e alteração do seu sistema, foi
constatado recolhimento a maior, o que pode ser verificado na memória de cálculo, valor este
que foi corretamente declarado em DIPJ (R$44.456,57).
Posteriormente verificou que o valor correto do débito era inferior ao inicialmente
apurado, declarado e recolhido e requereu compensação do valor pago a maior por meio da
dcomp em tela, tendo deixado, em um primeiro momento, por um equívoco, de retificar a DCTF.
No entanto tão logo percebido o equívoco procedeu corretamente a retificação da
DCTF. Ou seja, recolheu R$ 49.395,43 mas entende que deveria ter recolhido R$ 44.456,57.
Por fim, requer realização de diligência para que se comprove a existência do
crédito decorrente do pagamento de acordo com sua apuração, utilizado na compensação em tela.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976562/2012-63

Em sessão de 27 de fevereiro de 2018 (e-fls. 211) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, mantendo o despacho decisório, nos termos de
ementa abaixo transcrita:.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF
RETIFICADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Verificada a alteração da DCTF, posteriormente ao recebimento do DD,
reduzindo o débito confessado, após a ciência do despacho decisório, sem
qualquer apresentação de motivos e documentos probatórios, o despacho
decisório deve ser mantido.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que a empresa retificou a sua DCTF, tão logo soube do
indeferimento do crédito, para se adequar ao registrado na DIPJ e DCOMP. No entanto, retificou
novamente a DCTF alterando o valor do débito de IRPJ para outro valor, diferente dos valores
anteriormente registrados:

“12.Ocorre que, em 18/07/2013 a interessada apresentou outra DCTF
retificadora, aumentando o débito de IRPJ de R$ 44.456,57 para R$ 45.411,45 e para
ajustar o valor constante da DIPJ original, que inicialmente foi declarado como R$
44.456,57, apresentou, também, na mesma data, em 18/07/2013, após ciência do
despacho decisório, uma retificadora da DIPJ informando o valor de R$ 45.411,45.
[...]

13.Verifica-se, portanto, que após ciência do despacho decisório, a interessada
retificou duas vezes a DCTF, primeiro, reduzindo o valor de R$ 49.395,43 para R$
44.456,57 e, depois, alterando de R$ 44.456,57 para R$ 45.411,45, o que evidencia
que desconhece o quanto ela deve de fato.”

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976562/2012-63

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 223 ), no qual apresenta os argumentos de fato e de direito abaixo sintetizados.
Afirma que as alterações no valor do débito de IRPJ na DCTF representam
apenas 2,15% do débito declarado e que a falta de declaração decorreu de um “lapso”. Que o
indeferimento do seu recurso decorreria desta pequena diferença de valores informado em
DCTF.
No entanto, alega que as DCTFs não ficaram retidas em malha, o que atestaria que
não apresentam qualquer irregularidade.
Alega que o sistema E-CAC apresenta saldo disponível do recolhimento em valor
igual ao crédito informado em DCOMP (e-fls. 228).
Evoca princípios ad Administração pública, como a verdade material, a
razoabilidade e proporcionalidade e apresenta julgados deste CARF condizentes com sua tese de
defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

A discussão posta nos autos está restrita à verificação do real valor do débito de
IRPJ no 3o trimestre de 2009. Para que haja o crédito pretendido, o débito apurado deve ser de
R$ 44.456,57, que abatidos dos R$ 49.395,43 recolhidos , resultaria no crédito informado em
DCOMP(R$ 4.938,86).
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976562/2012-63

A DRJ indeferiu o recurso pois a recorrente retificou a DCTF mais de uma vez
após a ciência do despacho decisório, significando, segundo o relator, que a recorrente não
saberia qual o valor devido do tributo.
É possível compreender porque o relator chegou a esta conclusão. Na tabela
abaixo apresentamos em ordem cronológica os valores de IRPJ informado pela recorrente em
DCTF, DIPJ e na escrituração contábil, materializada nos balancetes assinados pelo contador nas
e-fls. 131 e 161:

Documento
Valor do IRPJ
apurado
DATA
e-fls.
DCTF ORIGINAL
R$ 49.395,43 22/03/2010
74
DIPJ ORIGINAL
R$ 44.456,57 27/06/2010
94 e 260
DCTF retificadora
R$ 44.456,57 05/12/2012
113
BALANCETE
R$ 49.395,77 14/05/2013
161
BALANCETE
R$ 45.267,92
14/06/2013
131
DIPJ retificadora
R$ 45.411,45 18/07/2013
197
DCTF retificadora
R$ 45.411,45
18/07/2013
210

Portanto, temos que nas últimas DCTF e DIPJ ativas, o valor do IRPJ é de
45.411,45, não guardando qualquer relação nem com o valor originalmente declarado e nem com
o valor necessário para se apurar o crédito pretendido de R$ 4.938,86.
Este novo valor de débito de IRPJ também não guarda qualquer relação com os
dois balancetes assinados pelo mesmo contador que preencheu todas as declarações aqui
tratadas. Nas e-fls. 131 afirma que o débito é de R$ 45.267,92, mas na e-fls. 161 (em balancete
datado de 30 dias antes) demonstra que o débito é de R$ 49.395,77.
A não retenção de uma declaração DCTF em malha não significa que a RFB
atestou a regularidade do procedimento. Até porque, não se sabe se a retificação realizada pela
recorrente ao mesmo atendia aos parâmetros internos de retenção, tal como previsto na instrução
normativa 1258/2012.
O alegado saldo de pagamentos constante no sistema e-cac apenas demonstra o
resultado das retificações realizadas pela recorrente após a ciência do despacho decisório.
Portanto, correta a conclusão do relator do Acórdão recorrido ao afirmar que a
recorrente demonstra não saber qual é o correto valor devido de IRPJ. Observe-se que há dois
balancetes assinados por um mesmo contador (e-fls. 131 e 161) que indicam valores diferentes
de IRPJ entre si (R$ 49.395,77 e R$ 45.267,92), e ambos são diferentes do último valor
declarado em DCTF (R$ 45.411,45).
A busca pela verdade dos fatos também passa pelo esclarecimento destas
divergências inconciliáveis, tarefa que a recorrente não se desincumbiu de fazer.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976562/2012-63

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 335
DF CARF MF
Original